Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADO. DESÍDIA. AUSENTE. INTERRUPÇÃO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do verbete número 504 do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para ajuizamento da Ação Monitória em face de emitente de nota promissória é de 5 (cinco) anos.

2. Os prazos prescricionais ficaram suspensos ou impedidos no intervalo de 12.6.2020 a 30.10.2020, conforme disposto no artigo 3o da Lei no 14.010/2020, a qual versa sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).

3. Não demonstrada desídia do autor, a interrupção da prescrição - ato complexo iniciado pelo despacho que ordena a citação e concluído pelo ato citatório - deve retroagir à data da propositura da Ação Monitória, nos termos do artigo 240, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida.